Tribunal: TJDFT
Processo: 0715881-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM FIXAÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. DIVÓRCIO E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS. QUESTÕES OBJETO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CONTROVÉRSIA REMANESCENTE. GUARDA DO FILHO COMUM E DOS ALIMENTOS DEVIDOS PELO PAI AO INFANTE. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO. GENITORA. INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL EM SEU FAVOR. MENOR IMPÚBERE. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME VIGENTE. REGRA GERAL. MANUTENÇÃO. FATOS DESABONADORES DO GENITOR. CORROBORAÇÃO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PSICOSSOCIAL. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA. CONFLITO ENTRE OS GENITORES. AUSÊNCIA DE EXTENSÃO AO FILHO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE GUARDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTO. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PARECER MINISTERIAL. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DESCONFORME COM OS ARGUMENTOS DESENVOLVIDOS E O RESOLVIDO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO REFORMATÓRIO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO (CPC, ART. 322, §2o). PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO E CONTRARRAZÕES. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADAS POSTERIORES À SENTENÇA. FATOS SUPERVENIENTES E CONTRAPOSIÇÃO. ENQUADRAMENTO. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE (CPC, ART. 435). APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo, e legitimando que lhe seja dado conhecimento (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. Conquanto o pedido de reforma consignado ao final das razões recursais tenha sido formulado de forma dissonante do originariamente decidido e da fundamentação contida no recurso, emergindo dos fundamentos deduzidos como aparelhamento da pretensão reformatória a constatação de que induzem ao almejado com o recurso, segundo se apreende da consideração e interpretação ponderada do alinhavado, conforme recomenda o legislador processual (CPC, art. 322, §2o), o instrumento recursal deve ser reputado tecnicamente adequado e admissível, tendo em vista a evidenciação de que sobejara devidamente aparelhado de argumentos que guardam simetria com a matéria controvertida que fora resolvida pela sentença.
5. O sistema jurídico-processual é orientado pelo princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 188), consoante o qual se confere primazia à examinação de mérito em detrimento do rigor formalista, descerrando que o ato processual materializado em inobservância à forma prevista em lei deve ser considerado válido se, realizado de outro modo, atingir sua finalidade essencial, determinando que seja dado conhecimento ao recurso que, embora eivado de equívoco no que tange à formulação do pedido reformatório, está guarnecido de fundamentação que patenteia o inconformismo e associa-se ao originariamente decidido, como forma de se assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, a celeridade e a economia processual, a par de se obstar a privilegiação do formalismo em face do exame do conjunto da postulação.
6. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de elementos documentais somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que sua apresentação anterior não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, desde que devidamente justificado o motivo, resultando que, vertida a documentação apresentada após a prolação da sentença à demonstração de fatos supervenientes ou à contraposição destes, sua consideração consubstancia imperativo legal e forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, mormente porque, afora não ter sobejado aperfeiçoada a preclusão, o havido ressoa impassível de se qualificar como inércia de quaisquer das partes ou de acarretar a indevida supressão de instância.
7. A guarda compartilhada, porquanto se coaduna com maior propriedade com o atual paradigma de organização familiar, é o regime que, conquanto demande adequações e concessões mútuas entre os pais, se afigura mais condizente com a preservação dos atributos inerentes ao poder familiar que lhes é resguardado e aos interesses do filho menor impúbere, uma vez que viabiliza ao infante a fruição dos referenciais que lhe podem ser fomentados por ambos os genitores, sem limitações externas, durante o período de sua formação psicológica e emocional (CC, art. 1.584, § 2o).
8. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos à prole comum é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança ou à adolescente de ter sua integridade física e sua higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem-estar e a possibilidade de convivência com as famílias materna e paterna, o que deve presidir a fixação do regime de guarda e de convivência dos pais, ainda que em ambiente de guarda compartilhada.
9. Vigente o sistema de guarda compartilhada com a fixação do lar materno como de referência, a alteração do firmado quando ausente comprovação da impropriedade de ser preservado o regime vigorante não se afigura consoante o primado que deve regular a resolução do dissenso estabelecido sobre a guarda do filho – que é privilegiar o seu melhor interesse –, à medida em que, se convive o infante normalmente com o pai e se não subsiste nenhum fato que desabone a conduta dele, ou seja, passível de desaboná-lo como exercente do poder familiar, depreende-se que não pode ser privado do compartilhamento firmado, devendo a situação ser mantida conforme o recomendado pelo legislador, possibilitando, inclusive, que ambos os genitores modulem suas condutas e posturas diante das necessidades afetivas e psicológicas da prole comum.
10. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.